Tribunal: TJBA
Processo: 8007630-64.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007630-64.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO NOVAIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. DESCABIMENTO. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO INFRACIONAL. ATO INFRACIONAL COMETIDO NA VIGÊNCIA DE OUTRO. MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em favor de adolescente contra sentença que julgou procedente representação por ato infracional análogo ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O juízo de origem aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade, por até 03 (três) anos, considerando a apreensão de 185 pedras de crack e o extenso histórico de reiteração infracional do jovem, que já cumpria medida idêntica por fato anterior. A Defesa pleiteia a substituição por medida em meio aberto.

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão: consiste em definir se a medida de semiliberdade é adequada e proporcional diante da gravidade do ato e da reiteração infracional comprovada nos autos.

III. Razões de decidir

3
. A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial definitivo e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4
. A confissão judicial do adolescente, que admitiu a traficância, encontra-se em perfeita harmonia com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, os quais constituem meio de prova idôneo para fundamentar o convencimento do magistrado.

5
. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente de elevada nocividade (185 pedras de crack) e o histórico de reiteração infracional específica do apelante, que praticou o novo ato enquanto já cumpria medida socioeducativa, evidenciam a ineficácia das intervenções em meio aberto.

6
. A medida de semiliberdade mostra-se adequada e necessária para a responsabilização e ressocialização do jovem, observando-se os princípios da proteção integral e da excepcionalidade da restrição de liberdade, em conformidade com a Súmula 492 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e
d
esprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de agentes policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de convicção, como a confissão do adolescente e a apreensão de substâncias entorpecentes, é prova válida para sustentar a procedência de representação por ato infracional.
2. É legítima a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que prática ato infracional análogo ao tráfico de drogas em contexto de reiteração infracional e ineficácia comprovada de medidas anteriormente aplicadas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.069/19
90 (ECA), arts. 112, V e § 1º, 120 e 122; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.594/2012 (SINASE), art. 45, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2092026 SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024); STJ - AgRg no HC: 732129 SC 2022/0088878-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8007630-64.2025.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante o
B. N. O.
(menor) e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do Voto da Relatora.
.